Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-46.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Organizações Religiosas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação cível. "Ação cautelar c/c/ pleito cominatório e pedido de liminar" (sic). Sentença de extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir ocorrido no decorrer da ação, carreando a sucumbência para a parte autora. Insurgência quanto a essa condenação. A imposição desse ônus rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Caso concreto. Falta de agir superveniente

Ementa:
Apelação cível. "Ação cautelar c/c/ pleito cominatório e pedido de liminar" (sic). Sentença de extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir ocorrido no decorrer da ação, carreando a sucumbência para a parte autora. Insurgência quanto a essa condenação. A imposição desse ônus rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Caso concreto. Falta de agir superveniente por inocorrência do ato ilícito imputado à parte ré (invasão de igreja), não havendo como saber se essa efetivamente ocorreria ou não na data prevista. Ônus da requerente que foi acertado. Sentença mantida. Recurso desprovido.